Tribunal: CARF
Processo: 16004.720215/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2011
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Correta a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% quando do lançamento de ofício, nos termos do art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, na medida em que não integra o Auto de Infração, não é questão afeta ao julgamento do Lançamento de ofício, conquanto seja matéria objeto da Súmula CARF no 108, com efeito vinculante para a administração tributária federal, nos termos da Portaria ME no 129/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a COFINS e para o PIS/Pasep aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o processo produtivo da empresa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PRODUTOS DE LIMPEZA.
Os bens adquiridos para limpeza geram creditamento, pois elemento essencial à atividade produtiva no caso em análise.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. FRETES DE TRANSFERÊNCIA.
Não há previsão legal para aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS relativamente a fretes na transferência entre estabelecimentos da pessoa jurídica.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
O Recurso Especial no 1.221.170/PR deu à expressão "produção de bens destinados à venda" (comum aos incisos II e VI do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003) significado mais abrangente que aquele até então utilizado pela RFB, passando a abarcar todo o processo produtivo. Em decorrência, é de se reconhecer o direito ao creditamento das contribuições sobre as despesas dos bens do ativo imobilizado utilizados na produção agrícola, visto que destinados à produção do insumo utilizado na produção dos bens finais destinados à venda.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720215/2014-54
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-011.881 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TIETE AGROINDUSTRIAL S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2011
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Correta a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% quando do
lançamento de ofício, nos termos do art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, na medida em que não
integra o Auto de Infração, não é questão afeta ao julgamento do Lançamento
de ofício, conquanto seja matéria objeto da Súmula CARF no 108, com efeito
vinculante para a administração tributária federal, nos termos da Portaria ME
no 129/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
DECISÃO DO STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a COFINS e para o
PIS/Pasep aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, no qual restou assentado que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o processo produtivo da empresa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PRODUTOS DE LIMPEZA.
Os bens adquiridos para limpeza geram creditamento, pois elemento essencial
à atividade produtiva no caso em análise.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. FRETES DE TRANSFERÊNCIA.
Não há previsão legal para aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS
relativamente a fretes na transferência entre estabelecimentos da pessoa
jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720215/2014-54
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.881 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720215/2014-54

MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
O Recurso Especial no 1.221.170/PR deu à expressão "produção de bens
destinados à venda" (comum aos incisos II e VI do art. 3o das Leis no 10.637,
de 2002, e no 10.833, de 2003) significado mais abrangente que aquele até
então utilizado pela RFB, passando a abarcar todo o processo produtivo. Em
decorrência, é de se reconhecer o direito ao creditamento das contribuições
sobre as despesas dos bens do ativo imobilizado utilizados na produção
agrícola, visto que destinados à produção do insumo utilizado na produção dos
bens finais destinados à venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de Recurso de Oficio interposto em face da r. decisão que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo recorrido, a qual assim se posicionou:
- não há nulidade uma vez que ao recorrido foi conferido todo o contraditório e ampla defesa,
com plena possibilidade de atuação em suas irresignações.
- reverteu-se as glosas dos produtos de limpeza utilizados no processo produtivo e manteve
aquelas inerentes ao tratamento da água.
- entendeu-se que ainda que a cana-de-açúcar, cultivada pelo contribuinte, seja um insumo para o
setor produtivo do álcool e do açúcar e subprodutos, deve-se observar o conceito de insumo
delineado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, motivo pelo qual suas
glosas devem ser revistas.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.881 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720215/2014-54

- deve-se reverter as glosas referentes aos combustíveis e lubrificantes utilizados na atividade
agrícola do fiscalizado. Tais glosas devem, portanto, ser estornadas, com fulcro na possibilidade
de aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS em relação ao “insumo do insumo” e
supedâneo legal no artigo 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
- Da mesma forma entende-se a reversão deve ser aplicada aos produtos de limpeza, posto que
inerentes Recepção e Moagem / Extração da Sacarose e Funcionamento da Destilaria /
Destilação. Neste contexto, cita-se exemplificadamente aquisição de quaternário de amônio
(biocida) e organo sulfuroso (biocida) e soda cáustica.
- Igualmente restou reconhecido o direito ao creditamento das contribuições sobre as despesas
dos bens do ativo imobilizado (equipamentos das máquinas, veículos e utensílios) utilizados na
produção agrícola, visto que destinados à produção do insumo utilizado na produção dos bens
finais destinados à venda.
- Manteve-se a glosa em relação aos Frentes entre estabelecimentos em razão de falta de provas.
- Manteve-se a glosa em relação aos créditos extemporâneos.
- Manteve-se a aplicação da multa de ofício de 75% sobre a diferença não recolhida com fulcro
no artigo 44, I da Lei no 9.430/1996.
- Em suma, manteve a multa por omissão de dados no dacon e falta de recolhimento,
exonerando-se parcialmente o credito tributário de PIS e da COFINS.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
Não se conhece do presente recurso voluntário uma vez que encontra-se abaixo do
limite previsto para fins de seu conhecimento, processamento e julgamento, consoante limite
estabelecido pela Portaria MF 2 de 17/01/2023.
Observa-se da decisão recorrida, fls. 1001, que o valor em debate é de R$
2.686,01 de COFINS e de R$ 2.014,51 no tocante a multa de ofício. Todo o restante foi
exonerado.
2
Do Dispositivo.
Isto posto, não conheço do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.881 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720215/2014-54

Fl. 1028
DF CARF MF
Original